Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703751-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA RECORRIDA: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CPC. OBSERVÂNCIA. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 − Tendo em vista que a decisão agravada observou o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra a obrigação, não merece reforma. 2 − Em caso de inadimplência do Devedor, estando o Feito suspenso, basta ao Credor pleitear o seu prosseguimento, sendo, portanto, totalmente inútil e contraproducente a formação de novo título executivo em seu favor. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 515, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que o Juízo, ao homologar o acordo celebrado entre as partes em fase de cumprimento de sentença, deveria ter constituído um novo título executivo, além de recomendar às partes que observassem as suas disposições; b) artigos 141 e 492, ambos do Código Civil, argumentando que a decisão dirimiu a controvérsia tendo por fundamento a desnecessidade de suspensão do processo, mas em momento algum houve esse pedido de suspensão, o que implica em ofensa ao princípio da congruência; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 29271363). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 515, incisos II e III, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “por ainda estar pendente de satisfação o crédito titularizado pelo Exequente/Agravante, é de se concluir que o curso processual há de ser suspenso pelo período amigavelmente estipulado para a satisfação regular da dívida, tal como estipulado pela r. decisão agravada. (...) Ressalte-se, por fim, que, em caso de inadimplência do Devedor, estando o Feito suspenso, basta ao Credor pleitear o seu prosseguimento, sendo, portanto, totalmente inútil e contraproducente a formação de novo título executivo em seu favor” (ID 25810406). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 29271363). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025